Tribunal: TJPA
Processo: 0003493-40.2020.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003493-40.2020.8.14.0059

APELANTE: ANDRE FELIPE NUNES ROCHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. INEXISTÊNCIA DE DESCONEXÃO PROBATÓRIA. PEDIDO DE NOVO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. ANÁLISE NA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por
ANDRÉ FELIPE NUNES ROCHA
, já qualificado nos autos, contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Soure/PA que o condenou pela prática de homicídio qualificado (
art. 121, §2º, II, do CPB
), à pena de 12 anos de reclusão em regime inicial fechado, após reconhecimento da materialidade e autoria pelo Conselho de Sentença, com absolvição quanto ao crime de feminicídio tentado, pleiteando a defesa a anulação do julgamento por suposta contrariedade à prova dos autos, realização de novo júri e concessão de justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão do Tribunal do Júri é manifestamente contrária à prova dos autos; (ii) estabelecer se é cabível a anulação do julgamento para submissão a novo júri; (iii) determinar se é possível a concessão do benefício da justiça gratuita nesta fase processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A soberania dos veredictos, prevista no
art. 5º, XXXVIII, “c”, da CF/1988
, limita a atuação do tribunal revisor, admitindo a cassação do julgamento apenas quando a decisão for absolutamente dissociada do conjunto probatório.

A anulação com fundamento no
art. 593, III, “d”, do CPPB
exige decisão manifestamente contrária às provas, o que não se configura quando há suporte probatório mínimo a amparar a conclusão dos jurados.

A materialidade do delito é comprovada por laudo necroscópico e demais elementos constantes dos autos.

A autoria encontra respaldo em prova oral consistente, especialmente no depoimento da vítima sobrevivente, colhido sob o crivo do contraditório.

A existência de versões conflitantes não autoriza a cassação do veredicto, cabendo ao Conselho de Sentença escolher, legitimamente, a versão mais verossímil.

O entendimento do
STF
(
Tema 1.068
) e do
STJ
reforça a força normativa da soberania dos veredictos e a excepcionalidade da intervenção judicial sobre decisões do Júri.

Não demonstrada desconexão entre o veredicto e as provas, revela-se incabível a anulação do julgamento e a submissão do réu a novo júri.

O pedido de justiça gratuita deve ser analisado na fase de execução penal, nos termos do
art. 804 do CPPB
, quando possível aferir a real capacidade econômica do condenado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A anulação de decisão do Tribunal do Júri por contrariedade às provas exige total ausência de suporte probatório, não se configurando diante de versões plausíveis amparadas nos autos.

2. A soberania dos veredictos impede a substituição da conclusão dos jurados pelo tribunal togado quando existente lastro probatório mínimo.

3. A análise do pedido de justiça gratuita deve ser realizada na fase de execução penal, conforme o
art. 804 do CPPB
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CPB, art. 121, §2º, II; CPPB, arts. 593, III, “d”, 492, I, “e”, e 804.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.235.340/SC (Tema 1.068), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 12.09.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.377.559/ES, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 06.02.2024; TJPA, Apelação Criminal nº 0800683-70.2023.8.14.0086, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, j. 29.07.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ANDRÉ FELIPE NUNES ROCHA
, já qualificado nos autos, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Soure/PA, nos autos da ação penal pública movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, que, após julgamento pelo Tribunal do Júri, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no
art. 121, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro
, fixando a pena definitiva em 12 (doze) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, assegurado ao réu o direito de recorrer em liberdade .

Consta da denúncia que (ID.18752879), no dia 30 de agosto de 2020, por volta das 03h, na cidade de Soure/PA, o acusado teria, mediante o uso de arma branca, desferido golpes contra a vítima CARLOS ALEXANDRE CRUZ DIAS, causando-lhe a morte, bem como atentado contra a vida de ROSIANE DOS SANTOS BRITO, sua ex-companheira, fatos que deram ensejo à imputação dos crimes de homicídio qualificado e feminicídio na forma tentada, conforme narrado na peça acusatória.

Regularmente processado o feito, sobreveio sentença de pronúncia (ID.18752922), sendo o acusado submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, ocasião em que o Conselho de Sentença, por maioria de votos, constatou a materialidade e autoria do delito de homicídio qualificado por motivo fútil, absolvendo-o quanto ao crime de feminicídio na forma tentada, nos termos consignados na sentença condenatória.

Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação (ID.18752923), sustentando, em síntese, que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, apontando contradições nos depoimentos e fragilidade do conjunto probatório, pugnando pela anulação do julgamento e submissão do réu a novo Tribunal do Júri, bem como postulando o benefício da justiça gratuita.

Em contrarrazões (ID.18752962), o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ pugnou pelo desprovimento do recurso, sustentando que a condenação encontra pleno amparo nas provas produzidas em juízo, destacando a coerência dos depoimentos testemunhais e a robustez dos elementos probatórios, bem como a incidência do princípio da soberania dos veredictos.

Remetidos os autos a esta instância revisora, a 11ª Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer (ID.26073015), manifestou-se pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso, entendendo que a decisão do Conselho de Sentença encontra respaldo no conjunto probatório, inexistindo hipótese de julgamento manifestamente contrário às provas dos autos.

É o relatório. Submeti o feito à apreciação colegiada, com sugestão de inclusão em pauta de plenário virtual
.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do recurso de apelação interposto por
ANDRÉ FELIPE NUNES ROCHA
, já qualificado nos autos, porquanto presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, notadamente a tempestividade, legitimidade, regularidade formal e interesse recursal.

II – DO MÉRITO

A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se à análise das seguintes questões: (i) alegação de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos; e (ii) pedido de submissão do apelante a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, bem como pleito de concessão do benefício da justiça gratuita.

II.1 – Da alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos

A defesa sustenta que a decisão do Conselho de Sentença não encontra respaldo no conjunto probatório, apontando contradições nos depoimentos e fragilidade das provas produzidas, razão pela qual requereu a anulação do julgamento.

A insurgência defensiva não prospera.

Nos termos do
art. 5º, XXXVIII, “c”, da Constituição Federal de 1988
, a soberania dos veredictos é garantia fundamental do Tribunal do Júri.

Tal diretriz constitucional impõe ao Tribunal revisor atuação excepcional e estritamente delimitada, admitindo-se a cassação do veredicto apenas nas hipóteses em que este se revele absolutamente dissociado do conjunto probatório.

A relevância de tal princípio foi recentemente reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal, que, em sede de Repercussão Geral (
Tema 1.068 – RE 1.235.340/SC
), fixou tese no sentido de que:

“Ementa
: Direito constitucional penal. Recurso extraordinário. Feminicídio e Posse ilegal de arma de fogo. Condenação pelo Tribunal do Júri. Soberania dos veredictos. Constitucionalidade da Execução imediata da pena. Recurso extraordinário conhecido e provido. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, interposto pelo Ministério Público de Santa Catarina contra acórdão em que o Superior Tribunal de Justiça considerou ilegítima a execução imediata da pena imposta ao recorrido, condenado pelo Júri a 26 anos e 8 meses de reclusão, no regime inicial fechado, pelo crime de feminicídio. 2. Hipótese em que o acusado, inconformado com o término do relacionamento, dirigiu-se à casa da sua ex-companheira e, após uma discussão, “sacou da faca que portava e desferiu uma sequência de no mínimo quatro estocadas na vítima”, provocando nela as lesões que foram a causa da sua morte. Após a consumação do homicídio qualificado, o acusado empreendeu fuga, havendo sido encontradas na sua residência arma e munições. II. Questões em discussão 3. Saber se é possível a imediata execução da pena imposta pelo Tribunal do Júri, tendo em vista a soberania dos veredictos. 4. Saber se é constitucional o art. 492, I, e, do CPP, que impõe ao magistrado sentenciante, “se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, [...] a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos”. III. Razões de decidir 5. O direito à vida é expressão do valor intrínseco da pessoa humana, constituindo bem jurídico merecedor de proteção expressa na Constituição e na legislação penal (CF, art. 5º, caput, e CP, art. 121). 6. A Constituição prevê a competência do Tribunal do Júri para o julgamento de crimes dolosos contra a vida (CF, art. 5º, XXXVIII, d). Prevê, ademais, a soberania do Tribunal do Júri, a significar que sua decisão não pode ser substituída por pronunciamento de qualquer outro tribunal. 7. É certo que o Tribunal de Justiça – ou mesmo um tribunal superior – pode anular a decisão em certos casos, seja ela condenatória ou absolutória, determinando a realização de um novo júri. Todavia, é estatisticamente irrelevante o número de condenações pelo Tribunal do Júri que vêm a ser invalidadas. 8. Não viola o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade a execução imediata da condenação pelo Tribunal do Júri, independentemente do julgamento da apelação ou de qualquer outro recurso. É que, diferentemente do que se passa em relação aos demais crimes, nenhum tribunal tem o poder de substituir a decisão do júri. 9. Viola sentimentos mínimos de justiça, bem como a própria credibilidade do Poder Judiciário, que o homicida condenado saia livre após o julgamento, lado a lado com a família da vítima. Essa situação se agrava pela indefinida procrastinação do trânsito em julgado, mediante recursos sucessivos, fazendo com que a pena prescreva ou seja cumprida muitos anos após o fato criminoso. 10. Em situações excepcionais, caso haja indícios de nulidade ou de condenação manifestamente contrária à prova dos autos, o tribunal, valendo-se do poder geral de cautela, poderá suspender a execução da decisão até o julgamento do recurso. 11. A exequibilidade das decisões tomadas pelo corpo de jurados não se fundamenta no montante da pena aplicada, mas na soberania dos seus veredictos. É incompatível com a Constituição Federal legislação que condiciona a execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri ao patamar mínimo de 15 anos de reclusão. Necessidade de interpretação conforme à Constituição, com redução de texto, para excluir a limitação de quinze anos de reclusão contida nos seguintes dispositivos do art. 492 do CPP, na redação da Lei nº 13.964/2019: (i) alínea e do inciso I; (ii) parte final do § 4º; (iii) parte final do inciso IIdo § 5º. 12. No caso específico em exame, o réu matou a mulher dentro da própria casa, com quatro facadas, inconformado com o término do relacionamento. O episódio se passou na frente da filha do casal. Após a consumação do homicídio, o acusado fugiu, tendo sido encontradas na sua residência arma e munições. Feminicídio por motivo torpe, por agente perigoso. Prisão que se impõe como imperativo de ordem pública. IV. Dispositivo e tese 13. Recurso extraordinário conhecido e provido para negar provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
14. Tese de julgamento:

“A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada
”.
(STF - RE: 1235340 SC, Relator: Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 12/09/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 12-11-2024 PUBLIC 13-11-2024
) (G.N.).”

Embora o referido precedente trate diretamente da execução imediata da pena, sua
ratio decidendi
reforça, de forma inequívoca, a força normativa da soberania dos veredictos, evidenciando a limitação do controle jurisdicional exercido pelos tribunais togados sobre as decisões do Tribunal do Júri.

A anulação do julgamento com fundamento no
art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal

Brasileiro
, somente se justifica quando o veredicto não encontra qualquer apoio nas provas produzidas. A mera existência de versões conflitantes, ambas com algum suporte probatório, não é suficiente para cassar a decisão popular.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado e recente:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. ABSOLVIÇÃO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. CASSAÇÃO.
1. O veredicto do Tribunal do Júri somente pode ser cassado quando se revelar manifestamente contrário à prova dos autos. Em outras palavras, apenas a decisão aberrante, que não encontra nenhum respaldo na prova produzida, poderá ser afastada pelo Tribunal de origem no julgamento do recurso de apelação. Ao contrário, quando a decisão estiver apoiada em elemento probatório legítimo, ainda que haja outras versões para o crime, não se admitirá sua cassação, em respeito à soberania dos veredictos do Tribunal do Júri.
2. No caso, ficou evidenciado no voto condutor do acórdão recorrido que a versão absolutória agasalhada pelos jurados não encontra ressonância nos elementos probatórios produzidos, revelando-se, de fato, manifestamente contrária à prova dos autos. Por conseguinte, sua cassação não merece censura. 3. Agravo Regimental desprovido.
(STJ - AgRg no AREsp: 2377559 ES 2023/0192957-7, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 06/02/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2024
) (G.N.).”

No caso concreto, a materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo laudo necroscópico da vítima (ID.18752811, págs.1-2) e demais elementos dos autos.

A autoria, por sua vez, está amparada em prova oral consistente, colhida sob o crivo do contraditório, com destaque para o depoimento da vítima sobrevivente, que descreve de forma coerente a dinâmica dos fatos e aponta o apelante como autor dos golpes.

Este mesmo Tribunal de Justiça do Pará já decidiu em caso análogo que a opção dos jurados por uma das versões plausíveis e amparadas em provas não autoriza a anulação do julgamento:

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. 1. PEDIDO DE NULIDADE DO JULGAMENTO. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. REALIZAÇÃO DE NOVO JÚRI: NÃO ACOLHIDO. 1. No âmbito do Tribunal do Júri, a soberania dos veredictos constitui garantia constitucional prevista no artigo 5º, inciso XXXVII, alínea c, da Constituição Brasileira de 1988. Com efeito, a decisão proferida pelo Conselho de Sentença é soberana, de modo que somente será afastada em casos excepcionais, vale dizer, quando a decisão apresentar-se totalmente dissonante do conjunto probatório, o que não ocorre no caso em análise. 2. O Código de Processo Penal, em seu artigo 593, inciso III, alínea d, admite a anulação da sentença prolatada no âmbito do Tribunal do Júri na hipótese dela afigurar-se manifestamente contrária à prova dos autos, isto é, quando os jurados decidirem arbitrariamente, dissociando-se de toda e qualquer evidência probatória, autorizando-se, assim, que o réu seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal Popular. 3. Na hipótese, observo que a decisão tomada pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri está em consonância com as provas dos autos: consubstancia hipótese de filiação dos jurados à uma das versões apresentadas para o crime, não sendo possível cassar a decisão em face da garantia da soberania dos veredictos. 4. Destaca-se que a materialidade do crime está demonstrada por meio dos autos do Inquérito Policial nº 00103/2023.100143-8, ID 18895275, pelo Boletim de Ocorrência Policial nº 00103/2023.101312-7, ID 18895275, pág. 06, pelo Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto, ID 18895275, pág. 07, pelo Relatório de Local de Crime, ID 18895275, pág. 25-31, pelo Auto de Reconhecimento Fotográfico, ID 18895275, pág. 32-34, e ID 18895275, pág. 35-37, pelo Auto de Exame de Corpo de Delito, ID 18895275, pág. 38-39, pela Gravação de Câmera de Circuito Interno de Segurança, mídia no ID 18895277, pelo Relatório Final de Inquérito Policial, ID 18895295, pág. 01-06, aliados às declarações testemunhais colhidas nas fases policial e judicial. 5. Por sua vez, a autoria delitiva está consubstanciada por meio dos termos de declaração colhidos na fase policial, reprisados em juízo, bem como através dos depoimentos testemunhais prestados durante a Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri, elementos competentes e decisivos para a formação do juízo de subsunção condenatório. 6. Com efeito, diante das provas existentes nos autos, verifica-se a viabilidade de fazer o juízo positivo de constatação dos elementos que embasam a condenação decidida pelo Conselho de Sentença, que entendeu, ainda, pela não configuração da causa de diminuição de pena do homicídio privilegiado, prevista no artigo 121, § 1º, do Código Penal, restando inviabilizado o reconhecimento da legítima defesa, arguida pelo ora apelante.
7
. Cediço que
existindo duas teses contrárias e havendo plausibilidade na escolha de uma delas pelo Tribunal do Júri, não pode a Corte Estadual cassar a decisão do Conselho de Sentença para dizer que esta ou aquela é a melhor solução, consoante jurisprudência das Cortes Superiores
. Precedentes. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. COM O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE. ACÓRDÃO Vistos etc. Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, por unanimidade, em CONHECER do presente recurso e, no mérito, pelo seu IMPROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora. 24ª Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em 05 de agosto de 2024. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 05 de agosto de 2024.

Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS Relatora (
TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08006837020238140086 21257666, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 29/07/2024, 1ª Turma de Direito Penal
) (G.N.).”

A defesa, por sua vez, limita-se a apontar supostas contradições e inconsistências, sem demonstrar a inexistência de suporte probatório mínimo, circunstância que não autoriza a intervenção deste Tribunal.

Havendo versões plausíveis e amparadas no conjunto probatório, incumbe ao Conselho de Sentença, no exercício de sua competência constitucional, eleger aquela que reputa mais verossímil, sendo vedada a substituição desse juízo pelo Tribunal togado.

Dessa forma, não se verifica qualquer dissociação entre o veredicto condenatório e as provas constantes dos autos, mas, ao contrário, evidente consonância entre eles.

Assim, rejeito a tese defensiva.

II.2 – Do pedido de novo julgamento pelo Tribunal do Júri

Como corolário da análise anterior, o pedido de submissão do apelante a novo julgamento não merece prosperar.

A anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri constitui medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada inequívoca desconexão entre a decisão dos jurados e o acervo probatório, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Ao revés, o Conselho de Sentença exerceu regularmente sua competência constitucional, apreciando as provas e adotando, de forma legítima, a versão acusatória.

Desse modo, a manutenção do veredicto é medida que se impõe.

II.3 – Do pedido de justiça gratuita

No tocante ao pedido de concessão do benefício da justiça gratuita, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o momento adequado para sua análise, especialmente em relação à isenção do pagamento das custas processuais, é na fase de execução penal, quando a capacidade financeira do condenado poderá ser devidamente aferida.

Nos termos do
art. 804 do Código de Processo Penal Brasileiro
, as custas serão reguladas na fase executória, oportunidade em que poderá ser aferida a real situação econômica do condenado.

Portanto, a questão deve ser submetida ao Juízo da Execução, não cabendo sua análise neste momento processual.

Assim, rejeito o pleito.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 28/06/2026